Tribunal: TJPA
Processo: 0083583-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083583-61.2015.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: FRANCISCO CARLOS FURTADO COROA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM PEDIDO DE TUTELA E DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. DESCABIMENTO. RESTRIÇÃO PREVISTA SOMENTE NAS HIPÓTESES DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO EXTENSÍVEIS ÀS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS, QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO QUANDO PREVIAMENTE AUTORIZADO PELO CLIENTE EM CONTRATO. CANCELAMENTO DA SÚMULA 603 DO STJ. PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO CONFORME PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PARCELAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

J
ulga
mento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE NÃO FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM PEDIDO DE TUTELA E DANOS MORAIS,
julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulado na inicial para
DETERMINAR
que a instituição financeira ré observe o limite de
30
% de desconto dos rendimentos brutos da parte autora (abatidos apenas os
descontos
legais obrigatórios - imposto de renda e contribuição previdenciária), inclusive de valores existentes em sua conta corrente, para pagamento do empréstimo contraído.

Determino ainda recálculo da dívida a ser feita pela instituição ré, levando-se em consideração o atual saldo devedor, sem acréscimo de juros caso haja aumento das prestações mensais devidas; e INDEFIRO o pedido de indenização por danos morais, bem como o pleito de restituição.

Em face da sucumbência recíproca, na forma do artigo 86 do CPC, condeno a parte requerida a arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o
valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, isentando a parte autora, uma vez que deferido o benefício da Justiça Gratuita
.

Fixo prazo de 10 (dez) dias para cumprimento voluntário da presente sentença, sob pena de multa diária de R$- 500,00 reais até o limite de R$- 5.000,00 mil reais.

Oficie-se a fonte pagadora da autora para realizar desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos seus rendimentos brutos (abatidos apenas os descontos legais obrigatórios-imposto de renda e contribuição previdenciária)

Sentença sujeita as normas do cumprimento do sentença previstas no art. 523 do NCPC.”

Inconformado com a sentença, o Banco do Estado do Pará S/A interpôs recurso de Apelação Cível (ID.492501-pág.1/21) em que relata os fatos, esclarecendo que o objeto da ação é a revisão dos descontos que a instituição financeira vem realizando no contracheque do autor, visto que tais descontos estariam sendo feitos em percentual que inviabiliza sua vida financeira, pelo que pleiteou a fixação definitiva do teto para débito em conta no equivalente a 30% dos seus vencimentos líquidos.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença visto que, no presente caso, deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade, os fundamentos da liberdade de contratar e a obrigatoriedade do contrato e seus efeitos para os contratantes. Acrescenta que o contrato faz lei entre as partes e se assim não fosse estar-se-ia instaurando relações jurídicas consubstanciadas contratualmente, motivo pelo qual a obrigatoriedade advinda das relações contratuais seria base do direito contratual e decorre do princípio da autonomia privada e da justiça contratual.

Assim, alega que não pode parte Apelada eximir-se do cumprimento dos termos determinados no contrato, descumprindo unilateralmente obrigação legalmente assumida. Menciona recente decisão do STJ que firmou entendimento de que o desconto em conta de empréstimo firmado espontaneamente com o banco não pode ser limitado pela justiça.

Argumenta que todas as cláusulas dos contratos, devidamente subscritos pela parte Autora, foram rigorosamente cumpridos pelo Banco seguindo os ditames do artigo 28, parágrafo 1º, I da Lei Federal 10.931/2004, sendo absurdas as alegações de que o débito das prestações seria ilegal, e que aquele nega-se a cumprir sua parte, que é a de pagar o valor efetivamente utilizado.

Quanto aos juros, o Apelante rechaça a alegação da autora de que os mesmos seriam exorbitantes, haja vista que, segundo o entendimento do STJ, mesmo que ultrapassem aos 12% ao ano, não se caracteriza a lucratividade excessiva ou abuso nos termos da Súmula n.382.

E, por essas razões, conclui que se deve manter a integralidade do contrato firmado, uma vez que fundado na legalidade, já que todas as cláusulas foram pactuadas de forma pré-fixada, pelo que seria incongruente o Autor alegar que desconhecia os encargos decorrentes do contrato.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença afastando a condenação imposta.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID. 492502-PÁG.4/10), pugnando que seja negado seguimento ao recurso com a manutenção da sentença.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, após consulta junto a Vice-presidência, sobre a competência para a apreciação da causa.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Apelação Cível e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, cuida-se os autos de apelação cível interposta contra sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido formulado pela autora/ora apelada, determinou que a instituição financeira ré observe o limite de 30% de desconto dos rendimentos brutos da parte autora (abatidos apenas os descontos legais obrigatórios - imposto de renda e contribuição previdenciária), inclusive de valores existentes em conta corrente, para pagamento dos empréstimos contraídos.

Para tanto determinou o recálculo da dívida a ser feita pela instituição ré, levando-se em consideração o atual saldo devedor, sem acréscimo de juros caso haja aumento das prestações mensais devidas.

Deste modo, a controvérsia posta no recurso reside em saber se a instituição financeira pode descontar as prestações de empréstimos contratados pela apelada/autora em conta corrente de sua titularidade, não se tratando de conta salário exclusiva, bem como o estabelecimento da mesma limitação de 30% referente a consignações em folha de pagamento.

Pois bem, conforme relatado na petição inicial e pelo que se extrai da cédula de crédito bancário-crédito consignado (ID.492493-pág.3/10), o autor contraiu o empréstimo consignado junto ao Banco do Estado do Pará a ser quitado 100 (cem) parcelas de R$ 390,14 (trezentos e noventa reais e quatorze centavos). Por sua vez, o autor/ora apelado possui a remuneração mensal bruta de R$ 1.575,62 (um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), sobre a qual aplicam-se os descontos obrigatórios, e totalizam o valor mensal de R$ 1.251,80 (um mil, e duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) conforme contracheque do mês de set/2015(ID.492486-pág.4).

Com base dessas informações, cumpre esclarecer que no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Referido diploma disciplina, ainda, que a modalidade de empréstimo consignado efetivada por servidor não pode exceder a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, conforme prescreve seu artigo 5º,
“verbis
”:

Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de
30
% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art. 5º do Decreto Estadual 2.071/06), de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito sob condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente/conta salário autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, cumpre registrar que não se mostra correto aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato especifico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DESCONTOS
EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS.
LIMITAÇÃO
DO PERCENTUAL EM
30
% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os
descontos
ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados
descontos
de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em
30
% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Por sua vez, analisando as provas carreadas aos autos e conforme os números acima descritos, vislumbra-se em resumo que, de fato, o
apelado contraiu empréstimo consignado com o Banco recorrente, a serem pagas mensalmente através de desconto direto em seu contracheque, cujas
parcelas
mensais
totalizam a importância de R$ 390,14 (trezentos e noventa reais e quatorze centavos). No entanto, pelo que se extrai do seu último contracheque juntado aos autos (mês de setembro/2015) o apelado percebia como remuneração o valor de R$ 1.251,80 (um mil e duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), após a incidência dos descontos obrigatórios, o que nos leva a concluir que a soma das parcelas dos empréstimos consignados (R$ 361,74) encontra-se acima da margem de
30
% sobre a remuneração do autor para empréstimo consignado.

Nesse diapasão, em conformidade com os fundamentos supra, entende-se correta a sentença ora atacada quando determina que as instituições financeiras apliquem a limitação de 30% sobre a remuneração do autor, porém, sobre esse ponto, cabe apenas corrigir parte da sentença, no sentido de que essa limitação à margem de 30% recaia apenas
nas parcelas decorrentes de

empréstimo consignado
celebrado com o Banco apelante, a fim de que a autor/ora apelado somente tenha descontado em seu contracheque o valor mensal equivalente a 30% de sua remuneração.

Superado tal ponto, compre-nos apenas esclarecer que, ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente/conta salário autorizado pelo contratante, tal limitação não deve ser aplicada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, reformando a sentença de 1º grau somente para determinar que a instituição financeira aplique o limite de
30
% apenas sobre as parcelas de empréstimos consignados, mantenho dos demais termos da sentença.

É como o voto.

PRIC.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020